Tribunal: TJMT
Processo: 0003538-22.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003538-22.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL - CPF: 043.200.721-03 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 063.130.011-25 (EMBARGANTE), HENRIQUE LUCAS - CPF: 057.040.981-00 (EMBARGANTE), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), JOCI PICCINI - CPF: 307.992.799-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FLAVIANE FRANÇA DE MORAES (EMBARGANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 063.130.011-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DINIZ CARLOS FLECK - CPF: 068.239.971-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ACORDÃO QUE AFIRMA QUE A EMBARGANTE NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DO ROUBO – COAUTORA OU PARTICIPE – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – EMBARGANTE QUE DETINHA O CONTROLE DAS AÇÕES CRIMINOSAS E EM SUA RESIDÊNCIA E MERCADO ESTAVA SOB SUA POSSE PARTE DA
RES FURTIVA
(VEÍCULO E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS) – PROVA – ÁLIBI NÃO DEMONSTRADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À COAUTORIA DO DELITO –
TESES DEBATIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO
–
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

A embargante embora não estivesse presente no momento do crime de roubo, perpetrado pelos coacusados, detinha controle sobre as ações criminosas, bem como, que além de articular as ações, parte da
res furtiva
foi localizada em sua residência, mais de 1000 (mil) litros de defensivos agrícolas e o veículo Ford F-4000, assim como uma arma de fogo utilizada, no dia seguinte ao crime. Assim, quem adere, espontaneamente, à ação delituosa de outrem, sob forma de apoio,
responde como coautor
.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Flaviane França de Moraes
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0003538-22.2019.8.11.0040, interposto por
Douglas de Miranda Maciel, Henrique Lucas, Henrique da Silva Santos
e
Flaviane França de Moraes
, em desfavor dos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no 0003538-22.2019.8.11.0040 (cód. 209943), que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal de crimes, por 03 (três) vezes, sendo imposta, respectivamente, à
Henrique Lucas, Henrique da Silva Santos
e
Flaviane França de Moraes
a pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, enquanto a
Douglas de Miranda Maciel
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, todos em regime fechado (id. 105358992/105358993).

A embargante sustenta de forma confusa, em resumo, que teria havia contradição e omissão no v. acórdão, eis que “
1) O ACÓRDÃO PRÓPRIO DECLARA QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE ESTEVE PRESENTE NO ASSALTO; 2) NÃO TEM GRAVAÇÕES, MENSAGENS OU MESMO TESTEMUNHA QUE COMPROVASSE A COMBINAÇÃO ILÍCITA PARA COMETER O CRIME; 3) não tem qualquer prova da ligação da embargante com os corréus; 4) não há vinculo psicológico e não há a demonstração no acordão deste fato; e 5) não há provas de que a embargante integre organização criminosa; e muito menos apontou-se no acórdão 6) que a Embargante tenha encomendado o assalto (...)”
.

Assevera, ainda, que há contradição
“(...) JÁ QUE O ACORDÃO QUANDO NAS SUAS RAZÕES FALA CLARAMENTE QUE A EMBARGANTE ATUOU PARTICIPE E A CONDENA COMO COAUTORA mantendo a pena como se tivesse em pé de igualdade com os demais réus, ou seja, cometido atos preparatórios e atos executórios. (...)”.

Forte nestes argumentos, objetiva o provimento dos embargos, para que a embargante seja absolvida por ausência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, para que seja reconhecida a participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal, aplicando-se a redução de 1/3 (um terço) (id. 119405497).

Foi o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico no. 11.170, de 24 de fevereiro de 2022 (id. 121444473).

Nos termos da certidão de id. 121444473, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 121478450).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou pelo desprovimento dos embargos de declaração, mantendo incólume o v, acórdão. Esclarecendo, em síntese, que no r. acórdão houve a análise, de modo fundamentado, de todas as teses arguidas pela Defesa em sede de Recurso de Apelação Criminal, quais sejam: absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação culposa, aplicando-se a pena no mínimo legal, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada (id. 122483478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Flaviane França de Moraes
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0003538-22.2019.8.11.0040, que proveu parcialmente a preensão recursal, tão somente para readequar a pena-base imposta, bem como diante do critério de proporcionalidade modificar a pena de multa imposta. Fixando a pena definitiva de Flaviane França de Moraes em 13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A embargante sustenta de forma confusa, em resumo, que teria havia contradição e omissão no v. acórdão, eis que “
1) O ACÓRDÃO PRÓPRIO DECLARA QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE ESTEVE PRESENTE NO ASSALTO; 2) NÃO TEM GRAVAÇÕES, MENSAGENS OU MESMO TESTEMUNHA QUE COMPROVASSE A COMBINAÇÃO ILÍCITA PARA COMETER O CRIME; 3) não tem qualquer prova da ligação da embargante com os corréus; 4) não há vinculo psicológico e não há a demonstração no acordão deste fato; e 5) não há provas de que a embargante integre organização criminosa; e muito menos apontou-se no acórdão 6) que a Embargante tenha encomendado o assalto (...)”
.

Assevera, ainda, que há contradição
“(...) JÁ QUE O ACORDÃO QUANDO NAS SUAS RAZÕES FALA CLARAMENTE QUE A EMBARGANTE ATUOU PARTICIPE E A CONDENA COMO COAUTORA mantendo a pena como se tivesse em pé de igualdade com os demais réus, ou seja, cometido atos preparatórios e atos executórios. (...)”.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n.
0003538-22.2019.8.11.0040
, ora embargado, restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
–
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PERÍCIA REALIZADA – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DAS VÍTIMAS – ARMA DE FOGO CONFIRMADA –
DOSIMETRIA
– DOSIMETRIA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – PROPORCIONALIDADE – EXACERBAÇÃO VERIFICADA – REDIMENSIONAMENTO REALIZADO – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
PENA DE MULTA
– READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo reconhecimento dos apelantes em ambas as fases processuais, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

Ainda, não há que se falar em afastamento da majorante se as provas juntadas ao processo, especialmente pelo laudo pericial acostado nos autos, está indene de dúvida, a indicar que o delito foi cometido mediante uso de arma de fogo, bem como encontrava-se apta em efetuar disparos.

A censura penal a ser fixada deve analisar as circunstâncias judiciais dentro do critério da proporcionalidade. Verifica-se que as circunstâncias legais, Culpabilidade, Antecedentes, Circunstâncias e Consequência do crime, possuem fundamentação suficiente. Contudo, desproporcionalmente exacerbadas pelo magistrado em fração superior a 1/8 entre a pena mímica e a pena máxima em abstrato, devendo ser readequada.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.”

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais em relação a embargante que:

“Eis a narrativa constante da denúncia:

‘...I. Consta no referido procedimento investigatório que, no dia 26 de abril de 2019, por volta da 02h30min, na Propriedade Agrícola denominada como “Fazenda Branca II”, localizada no Distrito de Primaverinha/MT, os denunciados
DINIZ CARLOS FLECK, vulgo “DIDI”, HENRIQUE DA SILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, vulgo “PUF”, HENRIQUE LUCAS e FLAVIANE FRANÇA DE MORAES
, subtraíram coisas móveis alheias, para si ou para outrem, com o uso de uma arma de fogo de calibre 38, bem como, uma espingarda (apreendidas), mediante grave ameaça, restringindo a liberdade das vítimas, consistentes em 01 (um) veículo marca Ford, modelo F4000, de cor branca, ano 1987, placa BWC-7541/MT, VIN9BFKXXL59HDB63697, 02 (duas) caixas de defensivos agrícolas Oberom,14 (quatorze) galões de defensivos agrícolas Sponsor, 01 (um) galão de defensivos agrícolas Score, 11 (onze) caixas de defensivos agrícolas Orkestra, 26 (vinte e seis) sacos de defensivos agrícolas Unizeb Glory, 13(treze) sacos de defensivos agrícolas Unizeb Gold, 37(trinta e sete)galões de defensivos agrícolas Talstar, 48 (quarenta e oito) sacos de defensivos agrícolas KFOL, 09 (nove) caixas e 02 (dois) galões de defensivos agrícolas Pirate, 03 (três) galões de defensivos agrícolas IHarol, 01 (uma) caixa e 03 (três) galões de defensivos agrícolas, 05(cinco) caixas de defensivos agrícolas Abamex, 01 (uma) caixa de defensivos agrícolas Exalt, 24 (vinte e quatro) unidades de defensivos agrícolas Granary, 210 (duzentos e dez) unidades de defensivos agrícolas Unizeb, 320 (trezentos e vinte) unidades de defensivos agrícolas Orkestra, 60 (sessenta) unidades de defensivos agrícolas Exalt, 280 (duzentos e oitenta) unidades de defensivos agrícolas Liberty, 01 (um) veículo, marca Volkswagen, modelo Kombi placa NJK-4499, pertencente à vítima Joci Piccini, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 48/49 e 69 do IP, Termos de Exibição e Apreensão de fl. 55 e 56 do IP, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 59/60 do IP, Termos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 61/64 do IP, Auto de Exame de Arma de Fogo de fl. 68 do IP.

II. Narra ainda que, no mesmo contexto fático descrito acima, os indigitados
DINIZ CARLOS FLECK, vulgo “DIDI”, HENRIQUE DA SILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, vulgo “PUF”,HENRIQUE LUCAS e FLAVIANE FRANÇA DE MORAES
, subtraíram coisas móveis alheias, para si ou para outrem, com o uso de uma arma de fogo de calibre 38, bem como, uma espingarda (apreendidas), mediante grave ameaça, restringindo a liberdade da vítima, consistente em 01 (um) celular SAMSUNG, de cor dourada, IMEI353116091658267, pertencente à vítima José Augusto Magalhães, consoante Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 84 do IP, bem como, Termo de Entrega de fl. 85 do IP.

III. Ressai dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local retromencionadas, os denunciados
DINIZ CARLOS FLECK, vulgo “DIDI”, HENRIQUE DASILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, vulgo “PUF”,HENRIQUE LUCAS e FLAVIANE FRANÇA DE MORAES
, associaram-se, com o objetivo específico de cometer crimes.

Consta no caderno investigativo que, os increpados DINIZ, HENRIQUE DA SILVA, DOUGLAS E HENRIQUE LUCAS, deslocaram-se até a Fazenda Locks.

Posteriormente, nas condições de tempo e local mencionadas no intem ‘I’, os indigitados DINIZ, HENRIQUE DA SILVA, DOUGLAS, HENRIQUE LUCAS, portando armas de fogo, renderam todos os funcionários da fazenda.

Enquanto carregavam os defensivos agrícolas nos veículos, os denunciados, a todo momento ameaçavam as vítimas.

Ulteriormente, os increpados, além de subtrair os agrotóxicos, veículos e televisões da propriedade, roubaram os celulares de todos os funcionários.

Subsequentemente, todas as vítimas foram trancadas em um contêiner e no galpão onde se armazenava os defensivos agrícolas.

Deste modo, os indigitados evadiram-se do local, contudo, as vítimas conseguiram acionar a Polícia Militar.

Sucessivamente, os milicianos localirazaram o denunciado DINIZ conduzindo o automóvel F4000 da referida fazenda, com grande parte dos defensivos agrícolas em sua carroceria.

Infere-se dos autos que, em entrevista com o increpado DINIZ, esse confessou a prática do crime de roubo, bem como, informou aos agentes policiais quem eram seus comparsas e onde se encontravam.

Além disso, o indigitado DINIZ, expressou que a denunciada FLAVIANE era a responsável pelo armazenamento dos agrotóxicos em seu estabelecimento comercial.

Diante disso, os policiais lograram encontrar o increpado HENRIQUE DA SILVA, instante em que esse tentou evadir-se do local.

Ato contínuo os milicianos realizaram a abordagem do indigitado HENRIQUE DA SILVA, sendo que, em revista pessoal fora encontrado em sua posse o revólver calibre .38 utilizado no roubo.

Consta ainda que, em entrevista com o denunciado HENRIQUE DA SILVA, esse confessou a prática do crime de roubo, inclusive informou as características do seu comparsa DOUGLAS.

Posteriormente, os agentes policiais deslocaram-se até o mercado “Bonzão” de propriedade da increpada FLAVIANE, sendo que, no interior do estabelecimento fora encontrado mais de mil litros dos defensivos agrícolas subtraídos da Fazenda Locks.

Entretanto, a indigitada FLAVIANE evadiu-se do local, não sendo encontrada pelos milicianos.

Ulteriormente, os policiais se dirigiram até a moradia do denunciado DOUGLAS, oportunidade em que fora realizado sua prisão.

Diante disso, os increpados HENRIQUE DA SILVA, DINIZ E DOUGLAS foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/ MT, para as providências cabíveis.

Importante salientar que, em sede de Delegacia de Polícia Civil, a vítima Valdemar Borile, reconheceu categoricamente os indigitados DINIZ CARLOS FLECK, HENRIQUE DA SILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL e HENRIQUE LUCAS, como autores do crime de roubo acima descrito, conforme Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 59/63 do IP.

Urge consignar que, em sede de Delegacia de Polícia Civil, a vítima Joel Raul Luza, reconheceu categoricamente o denunciado DINIZ CARLOS FLACK como um dos autores do crime de roubo acima mencionado, consoante termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 64 do IP. [...]’ (sic, id. 105317967).

Inicialmente, destaca-se que houve desmembramento do processo em relação ao acusado
Diniz Carlos Fleck
(autos no 1000113-96.2021.8.11.0040), tendo em vista que houve abandono da causa por parte de seu advogado constituído, de modo a evitar o excesso de prazo na formação da culpa em relação aos demais acusados.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA.

Todos os apelantes objetivam a absolvição por ausência de provas concretas acerca da autoria delitiva. Em resumo, alegam que as provas quanto as autorias são frágeis, pois fundamentadas apenas no reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, não podendo ser consideradas aptas a subsidiar um édito condenatório.

Inicialmente, a
materialidade
dos delitos de roubo majorado restou demonstrada através dos boletins de ocorrência ns. 2019.125715, 2019.126816, 2019.127200 e 2019.129377, termos de entrega, do auto de inquérito policial n. 307/2019/DLRV/MT, bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e depoimentos das testemunhas.

No tocante a
autoria
emerge dos autos além dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, o relatório de investigação policial, as declarações prestadas pelas vítimas e depoimentos das testemunhas, bem como as demais provas produzidas.

Como destacado da vítima
Joci Pissini
foram subtraídos 01 (um) veículo, marca Volkswagen, modelo Kombi, placa NJK-4499, 01 (um) veículo marca Ford, modeloF4000, de cor branca, ano 1987, placa BWC-7541/MT, VIN9BFKXXL59HDB63697, além de diversos litros de defensivos agrícolas e agrotóxicos, e da vítima
José Augusto Magalhães
foi subtraído 01 (um) celular SAMSUNG, de cor dourada, IMEI 353116091658267, na data de 26 de abril de 2019, por volta da 02h30min.

...

Por outro lado, a testemunha
Magno Roberto Miranda
, policial civil, em juízo, narrou a persecução criminal de forma detalhada, sendo que este efetuou a prisão do Henrique “Juninho”, e
apreendeu os defensivos agrícolas e a espingarda, calibre 16, encontrada na casa da apelante Flaviane
. Vejamos:

‘(...)
Promotor
: O que o senhor sabe a respeito dessa ocorrência?

Testemunha
: Que essa ocorrência aí se iniciou basicamente pela prisão do suspeito
Diniz Carlos Fleck
pela polícia militar;
Que eles fizeram a prisão dele com o veículo F4000 e parte dos defensivos agrícolas que haviam sido subtraídos dessa fazenda localizada no município de Sorriso
; Logo após a condução do suspeito Diniz, alguns policiais civis lá da delegacia, pra poder elucidar todo o crime, saber da dinâmica, dos demais comparsas, onde estavam ocultados os bens que foram roubados, nós passamos a entrevistá-lo; E o suspeito Diniz, ele somente demonstrou um certo receio de esclarecer para os policiais todo o contexto do crime; Porém, passado algum tempo já detido, ele resolveu colaborar sem que houvesse nenhum tipo de coação; Foi cientificado os seus direitos e ele resolveu colaborar com a gente; Nós dividimos duas equipes da polícia civil e o suspeito nos disse quem seriam os comparsas na prática do roubo às vítimas; Esse roubo havia sido planejado pelo Comando Vermelho; Que a facção atua aqui na cidade de Lucas do Rio Verde e seria encomendado pela pessoa de Leonardo Pires, vulgo “Sapateiro” que está preso lá em Cuiabá; Que na época ele comandava a região de Lucas do Rio Verde de dentro da cadeia; Dava ordens aos demais membros da facção aqui fora; Esse roubo seria encomendado por ele; Que os executores do roubo segundo o informante foi...; Que o Diniz a gente já conhecia ele do outro roubo que ele deu suporte, o roubo do Sicoob; Que já tínhamos um certo conhecimento dos comparsas dele;
Que aí ele nos mostrou a residência do
Douglas de Miranda Maciel
, que é o vulgo “Puff”, que havia praticado esse roubo que está sendo investigado; Que o “Puff” também já era conhecido porque a gente já havia prendido ele por outras situações de roubo, então já sabíamos até o endereço dele; Mostrou para nós também o outro membro aí da quadrilha que praticou o roubo;
Vulgo “Juninho”
; Que até então era desconhecido nosso; Que ele estava residindo numa residência lá do bairro Vicente Fuggi;
E também o endereço da Flaviane
, do Mercado Bonzão, situado no Parque das Américas; Q
ue parte dos defensivos estariam escondidos
, ocultados na residência, estabelecimento comercial, mercado, da suspeita Flaviane; Que também já tinha outros envolvimentos com o crime aqui na Cidade;

Promotor
: Esse “Juninho” é o
Henrique da Silva Santos
?

Testemunha
:
Isso
; Henrique da Silva Santos; Até então era desconhecido da nossa equipe; Até porque assim, quando nós fizemos a prisão dele, ele relatou que tinha um mandado de prisão, que estava foragido do Estado de Goiás, por prática de roubo também; Que a gente cumpriu o mandado de prisão, bem como a prisão em flagrante;
Que ele confessou
;

Promotor
: O
Henrique da Silva
?

Testemunha
: O
Henrique confessou
; Que nós fomos também
na casa do outro suspeito
, dando continuação né, que é o
Henrique Lucas
; Que também já tem outras passagens; Que era conhecido nosso também; E qual que foi a dinâmica do crime; Que o Henrique Lucas, que encontra-se foragido desde a ocorrência do crime, foi ele que pegou o veículo dele, um Gol, a gente tem a placa, colocou no relatório; Que o Henrique utilizou o veículo dele, um Gol; Que esse Gol foi com as pessoas de Douglas de Miranda Maciel “Puff”, o Henrique “Juninho”, o próprio Henrique Lucas, que é o dono do veículo, e os demais suspeitos que eu citei, que não tô lembrado aqui, praticar esse roubo; E todos os objetos subtraídos das vítimas foram ocultados no mercado; No mercado pertencente a Flaviane; Ela tava também envolvida no crime;

Promotor
:
Qual seria a participação da Flaviane
especificamente?

Testemunha
: Para nós ele citou que
ela foi uma das pessoas que articulou a logística junto com o Henrique
; Agora não me lembro se ela também participou do crime; Se ela foi lá na fazenda efetuar o roubo; Que dando continuidade, logo que o Diniz foi detido a gente obteve todas essas informações; Que nos deslocamos, eu não tava junto, que foi outra equipe, até a residência do Douglas de Miranda Maciel, o “Puff”, foi preso em flagrante; Que a outra equipe que eu estava, da polícia civil, e o agente Kessler da PM, nós fizemos a prisão do Henrique “Juninho”; Que a princípio ao avistar a gente ele empreendeu fuga, mas conseguimos, foi capturado; Que ele estava com uma arma de fogo que foi utilizada no roubo; Que essa arma de fogo foi apreendida, um calibre 38;
Que ele confessou a autoria
; Contou as características do “Puff”, do Douglas; Que ele ficou com receio de informar o nome, porém, confirmou que participou, informou as características do “Puff”, bem como o Diniz Carlos Fleck também já tinha informado anteriormente que seria o Douglas Mirando Maciel, o “Puff”, que era um dos comparsas junto com o Henrique, os dois Henrique, o “Lucas” e o Henrique “Juninho”; E aí mais adiante, a equipe composta por policiais militares e civis foram lá no endereço, já com todas as informações; O endereço da Flaviane que não abriu o mercado; Que abriu todos os dias, mas por ter conhecimento dos fatos, se evadiu da polícia; Não pode ser encontrada, porém lá na residência foi encontrada uma espingarda, eu não lembro se essa espingarda foi utilizada no roubo ou subtraída da fazenda; Mas a gente encontrou, tava lá no local;

Promotor
: ...;

Testemunha
: No estabelecimento, no mercado; Que o estabelecimento fica anexo a residência;

Promotor
: Essa espingarda estava dentro do estabelecimento?

Testemunha
: Dentro da residência; Que é isso,
os defensivos e essa arma foram encontrados lá na residência da Flaviane
, que foragiu também; Que então assim, concluindo; O Henrique foi preso, o Henrique “Juninho”, nós conseguimos capturá-lo em flagrante; Que o Douglas de Miranda Maciel a outra equipe conseguiu capturá-lo em flagrante, que havia o reconhecimento dele também por parte do suspeito Diniz; O Diniz havia sido preso pela polícia militar; E a Flaviane e o Henrique Lucas eles conseguiram até hoje foragir, não serem encontrados pela polícia; Até porque o crime era de outro município; Acabou que o delegado não determinou outras diligências para a gente;

Promotor
: Esse grupo chegou a fazenda através desse veículo Gol?

Testemunha
: Do Gol; Do
Gol do Henrique Lucas
; (...);

Promotor
: E na fazenda eles chegaram abordar os funcionários?

Testemunha
: Que eu tive acesso ao b.o do roubo, que na verdade foi registrado pela PM; Várias vítimas lá; Funcionários da fazenda; Eu cheguei até ter contato com algumas vítimas; Eles relataram que eles humilharam lá, foram bastante agressivos; Que não me recordo se houve agressão física, porém, psicológica foi bastante; Ameaças, para chegar ao fim de subtrair os defensivos agrícolas;

Promotor
: Eles chegaram a falar se foram amarados, trancados em algum local?

Testemunha
: Eu não conversei isso com as vítimas, mas elas foram ouvidas na delegacia; (...)’ (
Magno Roberto Miranda
).

O investigador
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
relatou que:

‘... disse que o
Diniz
mostrou as casas do
Douglas
, do
Henrique
e o mercado da
Flaviane
; Disse que o Diniz narrou que o crime seria praticado pelo Diniz, os dois Henriques e o Douglas, e que as coisas iriam ficar guardadas no mercado da Flaviane; Disse que era encomenda do Leonardo Sapateiro, apelido Maresia; que as
vítimas reconheceram o Diniz, o Douglas e o Henrique sem sombra de dúvidas na delegacia
; (...)’

No mesmo sentido, é o depoimento de
João Adelar Godois Santana
, que confirmou que chegaram à localização dos defensivos agrícolas e a identidade de um dos acusados,
Douglas
, através dos acusados presos anteriormente,
Henrique da Silva Santos
e
Diniz Carlos Fleck
.

...

Em relação a apelante
Flaviane França de Moraes
,
embora não tenha prova de que ela estivesse presente na Fazenda Branca II, no momento da prática delitiva, descortinou que detinha controle sobre as ações criminosas
, bem como,
que além de articular as ações, também guardou/manteve a maioria dos defensivos agrícolas e agrotóxicos roubados em sua propriedade, armazenando até mesmo a espingarda utilizada no roubo, calibre 16
.

Não obstante a apelante
Flaviane
ter declarado, em juízo, que teria uma álibi para a noite da data dos fatos, afirmando que “que eu não dormi em casa naquele dia; que eu tava no Hotel Hollywood acompanhada;”, a acusada não juntou aos autos nenhuma prova documental ou testemunhal validando sua narrativa, de forma que seu depoimento inconsistente é a única versão nos autos que atesta seu suposto álibi.

Desta forma, em que pese a negativa de autoria, argumentando que por alugar residências, teria deixado “as portas abertas” de sua residência e mercadinho para um estranho colocar seus objetos lá, alegando assim desconhecimento sobre o que realmente fora colocado lá, não é verossível, e se encontra isolada nos autos.

Ademais,
o veículo Ford F-4000 cheio de defensivos e a espingarda, foram apreendidos apenas no outro dia, sendo pouco provável que justamente nesta circunstância a apelante tenha marcado um compromisso do qual não conseguiu demonstrar que de fato houve
.

Igualmente,
a apelante deve responder pelo crime de roubo, pois havendo sua ciência da prática do crime de roubo
, com base na Teoria do Domínio do Fato, no que dispõe o artigo 29, do Código Penal, na medida que na espécie restou demonstrado que os acusados possuíam, pois, intenso domínio sobre as funções que lhes foram atribuídas, diga-se,
extremamente relevante para a consecução dos fins da intenção criminosa, a condenação de Flaviane também se impõe, porque tinha ela plena ciência do modus operandi, aliás, dos executores do crime, concorrendo para seu êxito ilícit
o.

Ainda,
parte da res furtiva foi localizada em sua residência, mais de 1000 (mil) litros de defensivos agrícolas, além de um veículo Ford F-4000, assim como uma arma de fogo que segundo as testemunhas
, foi utilizada no crime,
é seu ônus demonstrar com base em argumentos
e provas idôneos, a teor do que dispõe o artigo 153, do Código de Processo Penal,
que estavam em sua posse de outra forma que não criminosa
.

Assim, no delito de roubo, quem adere, espontaneamente, à ação delituosa de outrem, para dela participar com sua presença,
sob forma de apoio
,
responde como coautor
, ainda que não tenha praticado diretamente os núcleos da conduta típica, de sorte que autor não é apenas aquele que executa a conduta típica, praticando o verbo descrito na norma, abrange, outrossim, aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração penal (autoria mediata), bem assim aquele que, partilhando da mesma intenção delitiva, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global.

Nesse sentido, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do artigo 29 e seus parágrafos, o que, no caso, não restou demonstrado, ao passo que se trata, repita-se de crime decorrente de encomenda por organização criminosa, com distribuição de tarefas anteriormente definidas, para o alcance do objetivo comum, o lucro ilícito, no caso.

A respeito, leciona o saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

‘O concurso de pessoas pode realizar-se por meio da co-autoria e da participação, co-autoria é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Não há realmente necessidade de colaboração efetiva de cada agente em cada ato executivo da infração penal, podendo haver repartição de tarefas entre os co-autores. Há, na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta.’ (Manual de direito penal, 21a ed., Atlas, 2004. p. 231/232).

Portanto é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre todos apelantes.

Desta forma, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto a prática do crime de roubo majorado pelos apelantes, quando há nos autos um acervo probatório coerente e consistente que eximem de dúvida a autoria e a participação delitiva...”

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito que foi analisada a prova documental, bem como se percebe facilmente que a intenção dos Embargantes está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado.

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Ainda, observa-se que o acórdão é claro quanto às razões que reconheceu a coautoria da embargante, pois muito embora não estivesse presente no momento do crime de roubo, perpetrado pelos coacusados, detinha controle sobre as ações criminosas, bem como, que além de articular as ações, também guardou/manteve a maioria dos defensivos agrícolas e agrotóxicos roubados em sua propriedade, armazenando até mesmo a espingarda utilizada no roubo, calibre 16.

Calha destacar que o veículo Ford F-4000 cheio de defensivos e a espingarda, foram apreendidos no outro dia, escondidos em sua residência e mercado. Outrossim, a simples alegação de que teria um álibi, sem qualquer prova documental ou testemunhal validando sua narrativa, torna esta alegação inconsistente.

Ainda, alegar que por alugar residências, teria deixado
“as portas abertas”
de sua residência e mercadinho para um estranho colocar seus objetos lá, alegando assim desconhecimento sobre o que realmente fora colocado lá, não é verossível, e se encontra isolada nos autos, bem como sendo pouco provável que justamente nesta circunstância a apelante tenha marcado um compromisso do qual não conseguiu demonstrar que de fato houve.

Por fim, parte da
res furtiva
foi localizada em sua residência, mais de 1000 (mil) litros de defensivos agrícolas, além de um veículo Ford F-4000, assim como uma arma de fogo que segundo as testemunhas, foi utilizada no crime, é seu ônus demonstrar com base em argumentos e provas idôneos, a teor do que dispõe o artigo 153, do Código de Processo Penal, que estavam em sua posse de outra forma que não criminosa.

Deste modo, é cediço que no delito de roubo, quem adere, espontaneamente, à ação delituosa de outrem, para dela participar com sua presença, sob forma de apoio,
responde como coautor
, ainda que não tenha praticado diretamente os núcleos da conduta típica, de sorte que autor não é apenas aquele que executa a conduta típica, praticando o verbo descrito na norma, abrange, outrossim, aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração penal (autoria mediata), bem assim aquele que, partilhando da mesma intenção delitiva, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global.

Portanto,
compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 119405497) com o acórdão recorrido (id. 118866971), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou omissão, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022